Tribunal: TJBA
Processo: 0302768-03.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302768-03.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS MORENO BOTELHO e outros Advogado(s): FABIO CARVALHO BRITO, LUCINELIA DA ROCHA PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DE SERVIDORA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória movida contra o Estado da Bahia por morte de servidora, sob alegação de contradição quanto à valoração probatória do fornecimento de EPIs. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à análise da prova relativa ao fornecimento de equipamentos de proteção individual pelo Estado da Bahia à servidora falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito do julgado. 4 - Inexiste contradição no acórdão embargado, que expressamente valorou a declaração da Diretoria do Hospital como prova suficiente do fornecimento de EPIs, afastando a alegação de omissão estatal. 5 - A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da valoração probatória já realizada pelo órgão colegiado. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0302768-03.2016.8.05.0274, sendo parte Embargante LUCAS MORENO BOTELHO E OUTRO e parte Embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS MIRANDA DE RODRIGUES Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA